Tribunal: TJPA
Processo: 0801327-82.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801327-82.2020.8.14.0000
PACIENTE: WILEN VELOSO DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 121, §2º, II C/C ART. 14, INCISO II E ART. 288, TODOS DO CP). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU E NAQUELA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal;

2. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como às circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar à aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal, principalmente se o paciente, supostamente, integra uma das maiores organizações criminosas do País (Comando Vermelho) e estaria ordenando a execução de crimes de dentro das Casas Penais e, ainda, pela presença de elementos suficientes que apontam o paciente WILEN VELOSOS CRUZ como um dos executores da tentativa de homicídio contra a vítima TÚLIO ALEXANDRE DE LIMA FILHO;

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

4. Não há que se falar em substituição da prisão pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem absolutamente insuficientes.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Extraordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Nivaldo Moreno Benício, em favor do nacional Wilen Veloso da Cruz, preso pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 121, §2º, II c/c 14, II, (homicídio qualificado tentado) e 288 (associação criminosa), todos do CP, apontando como autoridade coatora o douto Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA.

Alega o impetrante, em síntese, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente no dia 13/01/2020, bem como aquela que indeferiu o pedido de revogação, por não terem especificado quaisquer dos elementos aptos que justifiquem a custódia cautelar, encontram-se carente de fundamentação, além de ser ele possuidor de condições pessoais favoráveis para responder a imputação em liberdade.

Assim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“a) Conceder a medida LIMINAR, ante a INEXISTÊNCIA de “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”, determinando a imediata LIBERDADE PROVISÓRIA do Paciente, ou caso necessário mediante imposição de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, com a imediata expedição de competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente, aguardando em liberdade para que possa responder o processo-crime;” <sic>

Junta documentos (Id. 2744529 a 2744544).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 2758899), sendo prestadas às informações (Id. 2765657).

Em 06/03/2020, o impetrante protocolou pedido de sustentação oral através de vídeo conferência (Id. 2822114).

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id. 2570381).

O pedido de sustentação oral foi indeferido em 19/03/220, tendo em vista a paralisação temporária do atendimento no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, porém determinou-se ao impetrante, caso mantivesse o interesse, que fossem acautelados os autos em secretaria até o regular retorno das atividades judicantes (Id. 2885236).

No dia 23/06/020, foi certificada à ausência de manifestação do impetrante acerca do indeferimento do pleito de sustentação oral (Id. 3233846)

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece acolhimento, conforme se demonstrará a seguir:

Da falta de fundamentação nas decisões que decretou e manteve a preventiva

Compulsando os autos, em contrariedade ao alegado pela defesa, tenho que o posicionamento do magistrado
a quo
ao decidir pela segregação cautelar do paciente se revela acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos.

Assim, fazendo-se explícita a presença dos requisitos do art. 312, do CPP, não vislumbro qualquer ilegalidade que venha a macular referido ato, nem mesmo entendo ter sido configurado abuso de autoridade.

Observo que às circunstâncias do crime são graves, pois consta dos autos que o paciente, juntamente com outros acusados, teria tentado ceifar à vida de TÚLIO ALEXANDRE DE LIMA FILHO no dia 12/06/2019, por volta das 19h30min, quando à vítima estava em sua residência, efetuando disparos, não logrando êxito em atingir o intento criminoso.

O
modus operandi
corrobora, ainda, para a gravidade concreta do delito em tese cometido, em razão de a vítima TÚLIO ser ex-integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, e durante o período em que esteve preso aproximou-se de membros do Comando Vermelho, quando teria recebido a ordem para matar o policial militar da reserva, GEOVANE DIEGO PINTO DE MORAES, desafeto de líderes do referido grupo criminoso. Porém, recusou-se a praticar o crime, o que motivou a determinação da execução.

A decisão impugnada (Id. 2540400), demonstra a presença do
fumus comissi delicti
, conforme a seguir transcrito,
verbis:

“(...) com efeito, a vítima foi capaz de reconhecer os agentes WILEN VELOSO DA CRUZ (vulgo KET), MAX JOODY DA SILVA BRASIL (vulgo JORGINHO) como executores do crime em tela (fls. 61/62), declinando, ainda, que os investigados são membros da facção Comando Vermelho e agiram a mando de RONALDO DE JESUS MOURA (vulgo BOMBADO), EDISON LOPES DA SILVA (vulgo BAILARINO) e JARDEL WEVERTON SILVA DA SILVA. No mesmo sentido, as testemunhas AYRTON RUBENS BARBOSA FERREIRA PORTO e GEOVANE DIEGO PINTO DE MORAES ratificaram as declarações na vítima, no sentido de apontar os ora investigados como autores diretos e mediatos. (...)”. <sic>

No que tange ao
periculum libertatis
, destaca-se das informações da autoridade impetrada:

“(...) A prisão preventiva foi decretada em 10/01/2020 (fls. 170/171), fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, haja vista que se tratam de acusados que, supostamente, integram uma das maiores organizações criminosas do País, Comando Vermelho, e estariam ordenando a execução de crimes de dentro das Casas Penais, existindo elementos suficientes para apontar o paciente WILEN VELOSOS CRUZ como um dos executores do homicídio tentado contra TÚLIO ALEXANDRE DE LIMA FILHO.

Ademais, a ocasião do dia 12/06/2019, dia dos fatos, não seria a primeira investida criminosa para assassinar a vítima, a qual teria se recusado a matar o policial militar da reserva GEOVANE DIEGO PINTO DE MORAES, razão pela qual foi demonstrada a necessidade da custódia cautelar para assegurar a conveniência a instrução criminal e evitar que testemunhas, e a própria vítima, seja intimidada ou mesmo sofra novo atentado à sua vida (...)” <sic>

Portanto, a medida cautelar constritiva da liberdade foi suficientemente motivada, sendo proporcional, eis que obedeceu os critérios da necessidade e adequação, inexistindo,
in casu
, medida mais eficaz e menos gravosa para assegurar o processo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do C. STJ:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o Paciente, após ser posto em liberdade provisória, passou a enviar à vítima, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, fotografias "sugerindo que estava morto, outras acompanhado de um homem e de uma mulher desconhecidos e outras em que ele se alimenta e bebe, sugerindo que está bem e impune, o que gerou medo na vítima, conforme depoimentos nos autos".

2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficiente fundamentada, uma vez que a conduta do Paciente denota claro risco à instrução criminal, com evidente esforço de intimidar as vítimas da aludida empreitada criminosa.

3. Não há falar em ilegalidade na decisão de indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, visto que o juízo asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se a fundamentação primeva.

(...)

5. Ordem de
habeas corpus
denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Das condições pessoais favoráveis

Consigna-se que o entendimento desta e. Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste Tribunal).

No mesmo sentido é o C. STJ:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Da substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, do CPP)

Por fim, entende a defesa que o direito à liberdade é a regra, e que a prisão preventiva é medida de extrema exceção, tendo aplicação justificável apenas em situações específicas e indispensáveis quando for imprescindível.

Certo é que, no processo penal, a prisão preventiva é medida de
última ratio
e deve ser empregada somente em casos excepcionais, quando se fizer estritamente necessária. Contudo, tenho que, ante a todos os argumentos acima expostos e analisando-se os documentos juntados aos autos, restou clara a necessidade de se manter o paciente acautelado, não sendo sua prisão ilegal.

Nesse contexto, evidenciada a gravidade da conduta, resta evidente que às medidas previstas no art. 319, do CPP, não são suficientes, sendo impossível à substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar.

Nessa esteira:

Ementa: PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RECEIO DE REITERAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO RECOMENDADO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

(...).

2. As circunstâncias concretas do fato e as condições pessoais do paciente não recomendam a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita não possuem o condão de impedir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no caso.

4. Ordem denegada.

(HC 116880 SP, 2ª Turma do STF. Relator: Min. Teori Zavascki.)

Por tais razões, entendo que a prisão do paciente deve ser mantida e, assim, corroborando com o parecer ministerial, denego à ordem.

É como voto.

Belém, 10/07/2020